Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-88.2021.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001291-88.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRANI GERALDA SILVA - CPF: 603.981.671-68 (RECORRENTE), RAYANE CRISTINA BEATO OLIVEIRA - CPF: 055.937.371-69 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (RECORRIDO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE TELEFONIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – FORMALIZAÇÃO DE ACORDO E PAGAMENTO DOS VALORES EM ABERTO – ACORDO FEITO POR RECEIO DE NEGATIVAÇÃO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE VALORES – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇAS INDEVIDAS –DESEMBOLSO DE VALORES PELA PROMOVENTE PARA QUITAÇÃO DO ACORDO – DEFERIMENTO DA LIMINAR ABSTENDO A INSCRIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo havido contratação e cobranças indevidas, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que enseja o pagamento de indenização por dano moral, principalmente porque a promovente precisou desembolsar de valores para quitar débitos que não lhe pertenciam, por receio de negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais diante da ausência de solução administrativa e da necessidade de formalização de acordo para pagamento de valores indevidos, ensejando indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexigíveis os débitos e determinar a restituição dos valores pagos indevidamente pela promovente, ante a ausência de comprovação da contratação, mas julgou improcedente o dano moral por entender que a situação se trata de mero descumprimento contratual e que a simples cobrança não é capaz de ensejar danos morais, conforme dispositivo que cito:

Portanto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTEN
os pedidos iniciais para:

a) Declarar inexigíveis todos os débitos oriundos do contrato no
.
719/002259570;

b) Condenar a requerida a restituir os valores de R$ 270,68 (duzentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), de forma simples, (id. 59351730, pag. 2/3), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e

c) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve fraude na contratação, sendo que a empresa foi comunicada e, ainda assim, continuou emitindo faturas indevidas.

Alega que além de receber diversas cobranças indevidas, esteve na a iminência de ver seu nome negativado enquanto realizava tentativa de financiamento, de modo que ao receber proposta de acordo da requerida optou por pagar valores, mesmo desconhecendo a origem.

Afirma que a situação lhe causou danos psicológicos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, já que houve falha na prestação do serviço.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, sustenta a promovente na inicial que em 2019 foi surpreendida com ligação de técnico da empresa promovida informando acerca da contratação de pacote, o qual desconhecia, já que nunca adquiriu os serviços. Na oportunidade, inclusive, registrou o Boletim de Ocorrência n° 2019.131908, datado de 02.05.2019.

Após o ocorrido, procurou a sede da empresa promovida e foi informada a respeito da aquisição do pacote NET COMBO (contrato n° 719/002259570) e, mesmo comunicando que nunca solicitou tais serviços e solicitando o cancelamento, passou a receber faturas indevidas.

Ocorre que em 2021, ao realizar tentativa de financiamento de imóvel, foi informada que as faturas em aberto junto à empresa promovida poderiam lhe causar prejuízo
s
, momento em que optou por realizar acordo e pagar os valores, conforme boleto e comprovante de pagamento apresentados. Ainda assim, continuou a receber cobranças por serviços que nunca contratou e, por temer a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ajuizou a presente ação pleiteando a declaração de inexistência dos débitos, a restituição dos valores e o recebimento de indenização por dano moral.

Houve deferimento da liminar no Id. 112878505 determinando que a empresa promovida suspendesse as cobranças e se abstivesse de incluir o nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para declarar a inexistência dos débitos e determinar a restituição dos valores, julgando improcedente o dano moral por entender que não houve inscrição e que a situação se trata de mero descumprimento contratual, motivo pelo qual, se insurge a parte promovente sustentando a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o dano moral porque restou comprovado que vivenciou transtornos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em consonância com o que alegou a parte promovente em grau recursal, entendo que no presente caso houve contratação e cobranças indevidas, as quais configuram falha na prestação do serviço e ensejam o pagamento de indenização por dano moral, principalmente porque a promovente precisou desembolsar de valores para quitar débitos que não lhe pertenciam.

Desde a inicial a promovente sustenta que nunca contratou os serviços da promovida e que estava recebendo cobranças indevidas, sendo que a empresa não juntou contrato ou qualquer documento idôneo em contestação para comprovar a efetiva contratação, ônus que lhe incumbia.

Nos termos do art. 373, inciso II, incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no presente caso.

Importante frisar, ainda, que apesar de não ter havido inscrição dos órgãos de proteção ao crédito, as insistentes cobranças indevidas ameaçaram a negociação de financiamento de imóvel pela promovente, conforme contrato juntado na inicial, a qual precisou demandar judicialmente par obter liminar abstendo a negativação do seu nome.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais diante da ausência de solução administrativa e da necessidade de formalização de acordo para pagamento de valores indevidos, ensejando indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022